Tribunal: TJBA
Processo: 8020337-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020337-84.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: ANDERSON CARLOS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – ART. 64, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Da declaração de incompetência absoluta em razão da matéria decorre unicamente a providência de remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, §3º do Código de Processo Civil; 2. A extinção do feito sem julgamento de mérito não encontra guarida na legislação, pelo que deve ser revista para prosseguimento do feito junto ao juízo competente; 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, 07 de maio de 2025. Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA RELATORA